Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013149-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARJORIE CATU DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 420.179.858-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 47 DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

É prudente manter a suspensão dos apontamentos em nome do grupo recuperando no rol de inadimplentes, em virtude dos efeitos deletérios que a pendência de protesto pode causar na reestruturação econômico-financeira pretendida pelos agravados com a ação recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Itaú Unibanco S.A.
, objetivando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes
e
Outros,
determinou a suspensão das ações e execuções movidas contra os devedores, declarando

provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária e a devolução dos bens que já foram apreendidos, além de antecipar os efeitos da blindagem.

Para tal desiderato, o agravante sustenta em suas razões recursais que a) não restou comprovada a essencialidade dos bens para o desenvolvimento da atividade empresária do grupo recuperando; b) que eventual essencialidade só pode vigorar durante o prazo do
stay period
; e c) que o mero deferimento do processamento e o curso da recuperação judicial não enseja a suspensão das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, o que só ocorre quando da efetiva concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano dos credores.

Pugna, nestes termos, para que seja liminarmente declarada a não essencialidade dos bens que são objeto da garantia fiduciária constituída em seu favor ou, caso reconhecida a essencialidade, que esta perdure tão somente durante o período de blindagem, bem como seja permitida a inscrição/manutenção dos débitos do grupo agravado nos órgão de proteção ao crédito. No mérito, requer a convolação da medida urgente eventualmente deferida (id. 214554657).

O pedido liminar foi indeferido (id. 214116165).

Os agravados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id.

214609667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O grupo recuperando ajuizou, na origem, a Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, visando a superação do estado de crise por que passa e a preservação da produção e dos empregos, além dos interesses dos credores.

O juízo perante a qual tramita a ação, qual seja, 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em 27/03/2024, concedeu a antecipação de tutela para suspender as ações e execuções movidas contra os credores, determinando provisoriamente a essencialidade dos bens listados na inicial e a devolução daqueles que já haviam sido apreendidos, tendo, ainda, antecipado os efeitos da blindagem.

Acerca da essencialidade dos bens, o magistrado singular fez consignar o seguinte na decisão recorrida:

“3.3 -
DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS
:

Por fim, no que tange à pretensão de manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na petição inicial (ANEXO I), e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado stay period, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem.

De revés, também é certo que, se sabe, a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade.

Nesse sentido, mais uma vez repiso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada. (PROCESSO No 1017853- 56.2022.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Recuperação extrajudicial, Liminar] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

Inobstante a isso, vê-se que os bens descritos pelo grupo recuperando geram uma aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades do requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pelo grupo.

Assim, entendo pela possibilidade de ser declarada a
essencialidade provisória
dos bens listados - sob perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, ao menos
até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade
seja contestada por algum credor

(ou o objeto de eventual decisão judicial por juízo diverso) e
seja, então, enfrentada caso a caso
.

Ainda que seja repetitivo, tenho por necessário, novamente, aclarar que a análise da essencialidade de um bem deve ser realizada sempre de modo individualizado, em cada caso concreto e em cada momento processual em que for suscitada – obtendo-se a declaração tão somente quando restar satisfatoriamente comprovado nos autos tratar-se de bem de capital essencial.

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (imóveis rurais, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim,
a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto
e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”.

Feitas essas considerações,
DETERMINO a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados

no ANEXO I da petição inicial.

(...)

E, por fim, a recente v. decisão, proferida no último dia 07 de Março, nos autos do RAI 1005491-51.2024.8.11.0000, onde o Exmo. Desembargador Sebastião de Arruda Almeida deferiu a tutela recursal pleiteada, “para incluir os grãos/plantio como bens essenciais, em conjunto aos já indicados no item “12” e “’12.1” da decisão ID. 140571637, pelo prazo do stay period lá assinalado”.
(id. 148749745)

Contra a decisão se insurge o agravante, pugnando seja declarada a não essencialidade dos bens que compõe o seu crédito, sob o argumento de que os créditos garantidos fiduciariamente não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Irresigna-se, ainda, com a determinação de suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc).

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme se dessume da decisão recorrida, o juízo recuperacional determinou a essencialidade dos bens de maneira provisória, sob a perspectiva do requisito da probabilidade, deixando consignado que os credores poderão contestar individualmente a declaração de essencialidade em cada caso concreto.

De acordo com a decisão, em razão de não ser possível a declaração genérica da essencialidade dos bens, foi postergada a análise pormenorizada e individual para o caso de algum credor contestar a declaração provisória, o que, aparentemente, o agravante ainda não fez perante o juízo originário.

Nesse caso, vê-se que a questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO A ESSENCIALIDADE DE BENS - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.
O juízo “a quo” não entrou no mérito da essencialidade dos bens, ou, ainda quais os bens possuíam garantia fiduciária, consignou apenas: “que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial
,” Compete a juízo da recuperação judicial a análise da questão da essencialidade de bens, conforme determina o art. 6o, §§7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005.
Assim,

considerando que não houve análise pelo juízo “a quo” acerca da essencialidade dos bens, a análise da matéria por Tribunal configuraria supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico
.”
(N.U 1008530-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -
QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - ANÁLISE DIRETAMENTE PELA INSTÂNCIA REVISORA - DESCABIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ATIVIDADE EMPRESARIAL -
ESSENCIALIDADE DO BEM - AFERIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
- LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUÍZO CÍVEL. DESCABIMENTO.
É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
De acordo com cristalizado entendimento do Colendo STJ, nos casos de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, envolvendo sociedade empresária em recuperação judicial, compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade do bem às atividades da empresa, a obstar não só o prosseguimento da busca e apreensão em curso no juízo cível, mas, por corolário lógico, o deferimento da liminar, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005
.” (TJ-MG - AI: 10000204801401001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (destaquei)

Nessa hipótese, é imperioso agir com temperança e em obediência ao princípio da razoabilidade, razão pela qual se mostra prudente aguardar a análise definitiva do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade dos bens em cada caso concreto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM QUE COMPETE AO R. JUÍZO RECUPERACIONAL
. 1 - O objetivo da recuperação judicial é a manutenção das atividades empresariais para superação da crise financeira. Dentro do prazo de 180 dias – "stay period" – é possível o aditamento do rol dos bens essenciais para o funcionamento da empresa. – Cabe ao r. Juízo recuperacional o exame da essencialidade do bem, mesmo após decorrido o prazo do "stay period". AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.”
(TJ-SP - AI: 20127130720228260000 SP 2012713-07.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

Registre-se que em consulta ao contencioso recuperacional, constatou-se que o grupo devedor teve deferido em seu favor pedido de processamento de recuperação judicial, deflagrando o prazo de blindagem do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 a partir da decisão que antecipou os seus efeitos, ou seja, a blindagem ainda perdura, razão pela qual remanesce a necessidade do magistrado deliberar sobre a essencialidade ou não dos bens do agravante,
assim como a manutenção dessa condição dos bens tão somente durante o
stay period
.

De outra feita, em razão dos efeitos deletérios da manutenção do nome do grupo recuperando nos órgãos de proteção ao crédito, mormente considerando que a
mens legis
se fundamenta justamente na superação da crise econômico-financeira (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), prudente manter a decisão de base que determinou a suspensão dos apontamentos em nome do grupo no rol de inadimplentes.

Este, aliás, é o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do assunto, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – PRAZO DO ART. 6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005 DE ORDEM MATERIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS –
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – DECISÃO ESCORREITA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica. Os bens, objetos das garantias fiduciárias, tratam-se de veículos de carga essenciais para a continuidade e desenvolvimento da empresa recuperanda, que atua no segmento de transportes de cargas e utiliza os bens para o fim principal da sua atividade econômica, o que lhe possibilita ter acréscimo de volume no fluxo do seu caixa O prazo previsto no art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005 é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, desta forma, deve ser contado ininterruptamente, em dias corridos.
É cediço que durante o prazo de blindagem, ao menos, é cabível ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas
.”
(TJ-MT 10144305920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DE PRAZOS – PRAZO DE NATUREZA MATERIAL CONTADO EM DIAS CORRIDOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA DURENTE O PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, não incide sobre os prazos próprios do procedimento da Recuperação Judicial, disciplinada no plano do direito material. Por essa razão, na recuperação judicial os prazos atinentes aos atos processuais devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos. 2.
“É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.
(TJ-MT 3a Câmara de Direito Privado - 10021250920218110000 MT – Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013304-66.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024